Tribunal: TJSP
Processo: 1502000-30.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
O réu foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto por ofender a integridade corporal de sua companheira, com base no artigo 129, § 13, do Código Penal, em conformidade com a Lei no 11.340/06. O

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
O réu foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto por ofender a integridade corporal de sua companheira, com base no artigo 129, § 13, do Código Penal, em conformidade com a Lei no 11.340/06. O incidente ocorreu em 14 de março de 2024, em Tatuí, durante uma discussão motivada por ciúmes, onde o réu utilizou uma barra de ferro para agredir a vítima.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o réu agiu em legítima defesa, como alegado, ou se a condenação por lesão corporal deve ser mantida.
III. Razões de Decidir
As provas apresentadas, incluindo depoimentos e laudos periciais, confirmam a materialidade e autoria do delito, sem evidências de legítima defesa por parte do réu.
O exame de corpo de delito não constatou lesões no réu, enquanto a vítima apresentava escoriações e hematomas, corroborando a versão de agressão inicial por parte do réu.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legítima defesa não foi comprovada. 2. A condenação e a pena aplicada são mantidas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, § 13; Lei no 11.340/06.
Jurisprudência Citada:
A informação sobre jurisprudência citada não foi encontrada no conteúdo fornecido.